Tribunal: TJDFT
Processo: 0701742-81.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701742-81.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: JOSEFA ILDA LEAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização no 0703465-21.2021.8.07.0017, deferiu a antecipação da tutela e determinou ao banco agravante que suspenda, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, os descontos implantados no contracheque da agravada, relativos ao contrato de n.o 010019173286, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto indevido. Elucida que a agravada ajuizou ação alegando que jamais firmou contrato de empréstimo consignado com a instituição bancária, que pretende o reconhecimento de que não houve contratação do empréstimo e requereu liminarmente a suspensão dos descontos no seu contracheque. Esclarece que o Juízo a quo deferiu o pedido liminar e sustenta a necessidade de reforma dessa decisão. Sustenta que as astreintes foram estabelecidas sem a fixação de um limite máximo na aplicação, o que viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de possibilitar o enriquecimento ilícito da agravada. Alega, ainda, que a multa foi fixada de forma excessiva, sob um valor desproporcional ao do desconto que se pretende suspender, incorrendo em onerosidade excessiva na condenação e um desvirtuamento do instituto. Tece outras considerações e colaciona jurisprudência em abono de sua tese. Afirma que a agravada não depositou a quantia recebida, devendo ser intimada para tanto a fim de que eventual execução por parte do agravante esteja garantida. Pugna pelo conhecimento e pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, para que seja estipulado teto de aplicação da multa, bem como que seja retificado o valor determinado. Preparo recolhido no ID 31739940 e 31739941. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos moldes do artigo 1.015, inciso I do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada (ID 31739944): JOSEFA ILDA LEAL propôs ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de compensação financeira por danos morais, em desfavor do do BANCO C6 CONSIGNADO S/A. Relata a autora que é pensionista do INSS, percebendo o rendimento mensal de R$ 2.470,53. Que recebeu contato telefônico de uma pessoa, a qual se passou por funcionária do INSS. Que esta alegou que o INSS e o BACEN tinham revisado as taxas de juros dos empréstimos consignados e que a autora poderia solicitar a restituição de juros pagos a maior em contratos de empréstimos. De início, afirma não ter acreditado no exposto pela atendente. Esta, por sua vez, apresentou os dados pessoais da requerente e insistiu no relato. Alega que deixou claro a falta de interessem em contrair novo empréstimo, mas a atendente insistiu que a proposta se tratava de estorno dos juros, o que foi aceito pela autora. Ato contínuo, recebeu um crédito no valor de R$ 4.971,19 em sua conta. Como o crédito não foi feito pelo INSS, buscou ajuda profissional, ocasião em que lhe foi dito que tinha havido um golpe. Menciona que tentou acessar seu cadastro junto à autarquia previdenciária, mas sem sucesso, a senha tinha sido alterada. Com a regularização desse empecilho, constatou que tinha havido a contratação de empréstimo consignado com o réu, o que, segundo afirma, nunca foi de seu interesse. Ao entrar em contato com o requerido, este informou que não tinha verificado irregularidade na operação, razão pela qual manteve o negócio. Tece arrazoado jurídico. Tece arrazoado jurídico para questionar a validade do contrato, com base na ocorrência de vício de consentimento, bem como a irregularidade da contratação do empréstimo. Por fim, pede: seja decretada a rescisão da avença; seja o réu condenado a pagar compensação financeira por danos morais. Requereu, ainda, a consignação em juízo do valor recebido (R$ 4.971,19). Gratuidade concedida no ID 93680545 – fls. 47/48. Inicial recebida no ID 94087698 – fls. 60/61, com autorizou para a consignação daquele montante. Depósito judicial feito no dia 21/06/2021, no valor de R$ 4.971,19 (ID 95216660 – fl. 70). Réu citado no ID 97847407 – fl. 77, em 19/07/2021. Contestação juntada no dia 09/08/2021 (ID 99837587 – fls. 79/133). Preliminarmente, suscita a carência da ação (ausência de reclamação administrativa). No mérito, sustenta a ausência de irregularidade no contrato, ao argumento de que ele foi firmado por assinatura eletrônica, confirmada com biometria facial, após o fornecimento dos dados pessoais da contratante e respectiva validação. Que a requerente não comprovou essa contratação fraudulenta. Também afirma que a autora, ao verificar o valor recebido em sua conta, poderia ter solicitado o cancelamento, nos termos do art. 49 do CDC. Como ficou silente, a rescisão da avença depende da convenção dos contratantes ou adimplemento das obrigações estipuladas. No mais, tece considerações sobre a forma de contratação digital adotada, sendo a primeira etapa o posicionamento do rosto da contratante para capturar a imagem e viabilizar a análise da biometria facial. Após, afirma que a autora enviou fotos para celebrar avença, o que ensejou a validação do negócio. Com base nisso, apresenta os termos desse negócio jurídico, o qual defende ter sido livremente pactuado, com as condições e os termos informados à autora, acompanhado de fotos do documento de identidade da contratante e de fotos para viabilizar a assinatura pela biometria facial. Além disso, sustenta que o contrato foi assinado de punho pela autora, bem como faz comparação dessa firma com a inserida no documento de identidade e nos documentos de reclamação (ID 98837587 – fl. 110). No mais, apresenta tópico relativo à “impossibilidade de condenação em repetição em dobro”. Tece arrazoado jurídico para defender a validade e eficácia do contrato, sua atuação de boa-fé e a ausência de responsabilidade civil. Ao final, pede sejam os pedidos autorais julgados improcedentes. Audiência de conciliação realizada, mas sem acordo (ID 100631660 – fls. 231/232). Réplica no ID 100891296 – fls. 234/242. Inicialmente, pede seja decretada a revelia do réu, ao argumento de que a contestação é genérica. Sobre a possibilidade de desistir no período de 7 dias após a contratação, não o fez por não reconhecer o contrato. No mais, reitera os termos da inicial. Outrossim, afirma que jamais teve acesso ao contrato de ID 99837594 – fls. 212/223, razão pela qual pede seja feita perícia grafotécnica e sejam apresentadas as gravações telefônicas feita entre as partes. Petição da autora de ID 101464056 – fls. 252/253. Petição do réu no ID 103440604 – fls. 258/259, sem indicação de outras provas. Petição da ré no ID 106585189 – fls. 261/262, com pedido de concessão de tutela de urgência, para que sejam suspensos os descontos das parcelas do contrato. Intimado, o réu ficou silente (ID 110015835 – fl. 272). Vieram os autos conclusos. Decido. (...) Quanto ao pedido de concessão da tutela de urgência antecipada, esta tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, convence-se da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). No caso em testilha, verifico que o contrato de ID 99837594 – fls. 212/224 tem assinatura, supostamente inserida pela autora, semelhante àquela prevista no documento de identidade (ID 92482261 – fl. 05). Contudo, a requerente afirma desconhecer essa firma e pede seja feita perícia grafotécnica. Demais, disso, nosso teor da peça de defesa, o réu alega que a assinatura do contrato se deu de forma eletrônica por meio de biometria facial. Além de isso contradizer a suposta existência da assinatura de punho da autora, a forma de verificação da biometria não observou a própria política do banco. Das diversas etapas para verificar a autenticidade do contratante, a terceira é a captura do rosto dessa parte, a fim de viabilizar a biometria facial. No caso dos autos, contudo, aparentemente não houve essa captura. A contratação foi feita pela análise de fotos, conforme se verifica no ID 99837587 – fl. 91. Fosse capturada somente a face da autora – o que é necessário para o algoritmo registrar os pontos do rosto humano e formar a assinatura facial – não haveria necessidade de constar na imagem o dorso da requerente. Em razão disso, como há elementos suficientes para a autora questionar que firmou o contrato n.o 010019173286 (ID 99837594 – fls. 212/224), entendo estar presente o requisito da probabilidade do direito alegado por essa parte. Outrossim, o perigo de dano ao requerente se verifica pelos próprios termos dos autos, pois, mantidos os descontos mensais em seu contracheque, ele sofrerá impacto em sua condição financeira. Além disso, não se observa a irreversibilidade da medida, pois o valor transferido do réu para a autora está depositado em conta judicial. Em conclusão, merece ser acolhida a tutela de urgência. Dando continuidade ao saneamento, verifico que a autora reconhece ter firmado o negócio jurídico, mas o fez na crença de que se tratava de estorno dos juros. Assim, alega como motivo de desfazimento do contrato erro (equívoco no entendimento da proposta) ou dolo (induzida a erro por terceiro). Pelo exposto, é incontroverso o recebimento, pela autora, da quantia de R$ 4.971,19, a título de contrato de mútuo consignado, bem como dos descontos das parcelas de R$ 130,00, cada, iniciadas em 09/2021. Também não há debate que as partes celebraram contrato e que este foi feito por biometria facial. A controvérsia, noutro giro, reside nos seguintes pontos: 1) Se houve vício de consentimento na celebração da avença; 2) A autora sofreu ou não danos morais; Para solucioná-los, além das provas já anexadas aos autos, a autora pede seja realizada a perícia grafotécnica no contrato, pois argumenta desconhecer a assinatura lá inserida, bem como seja a ré obrigada a incluir as gravações telefônicas feita com o réu. Apesar de a requerente não reconhecer a assinatura, como o requerido defende que a contratação se deu por biometria facial, desnecessária a realização de perícia grafotécnica. Por outro lado, tratando-se de relação de consumo e de pessoa idosa, patente a hipossuficiência probatória da autora. Cabível, portanto, a inversão do ônus da prova em desfavor do réu, a fim de que este apresente as gravações telefônicas feita com a autora, a fim de se constatar a ocorrência de vício de consentimento. Ante todo o exposto, defiro o pedido da autora para lhe conceder a tutela antecipada de urgência e determinar que o banco réu interrompa, em até 72 horas, os descontos implantados no contracheque daquela parte, nos valores mensais de R$ 130,00, relativos ao contrato de n.o 010019173286 (ID 99837594 – fls. 212/224). Isso, sob pena de multa de R$ 500,00, por desconto indevido. Defiro apenas o pedido de apresentação de provas em posse do réu. Fica o réu intimado, via sistema PJe, para cumprir essa determinação e juntar aos autos, em até 15 dias, as cópias das gravações telefônicas feitas com a autora. (destaquei) No presente caso, tenho que as peculiaridades do caso concreto, somadas aos documentos juntados nos autos principais, demonstram forte probabilidade do direito da agravada a respeito do vício de consentimento na contratação do empréstimo consignado em discussão, assim como presente o perigo de dano em razão do impacto financeiro gerado pela continuidade dos descontos no contracheque da parte. Ressalte-se que, diferente do alegado pelo banco agravante, a agravada depositou judicialmente a quantia recebida (ID 95216658 dos autos originários), não havendo que se falar em irreversibilidade da medida antecipatória decretada. Assim, tenho que consta dos autos de origem elementos suficientes a permitir a antecipação da tutela conforme deferido pelo Juízo a quo. Colaciono jurisprudência no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE AMPARADA POR PROVAS IDÔNEAS. PERIGO DA DEMORA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A concessão da antecipação da tutela, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. A questão trazida ao conhecimento deste e. TJDFT consiste na avaliação a respeito da possibilidade de suspensão de descontos referentes a contratos de mútuo bancário firmados em virtude de suposto ardil perpetrado por terceiros, na medida em que alega o Agravante ter sido vítima de fraude ao ser induzido a contratar novos empréstimos enquanto imaginava que a negociação se referia à portabilidade de empréstimo consignado anterior, com vantagem de parcelas reduzidas, no intuito de quitação do débito. Em razão disso, ou seja, acreditando se tratar de negócio de portabilidade de dívida, realizou a transferência de valores para conta bancária de titularidade da primeira Agravada, referentes ao montante depositado em sua conta corrente em razão dos mútuos bancários cuja nulidade se postula. 3. Uma vez que os fundamentos apresentados pela parte Agravante são relevantes e amparados em prova idônea, a sinalizar possível dinâmica fraudulenta na pactuação de contratos de mútuo bancário, quando se acreditava tratar-se de portabilidade de dívida, revela-se prudente a suspensão dos descontos provenientes da negociação, que incidem nos proventos do Recorrente, pelo menos até que haja o exaurimento da instrução probatória em curso na instância de origem, quando, então, o Juízo competente terá elementos de convicção suficientes à análise da regularidade, ou não, das contratações bancárias questionadas e consequentes descontos mensais. 4. O perigo da demora se justifica no risco de que o nome do Agravante seja inscrito nos cadastros de proteção ao crédito e de que os descontos, caso realmente indevidos, continuem a tomar parte relevante de seus rendimentos, podendo comprometer sua subsistência e de sua família, porquanto notório o impacto financeiro das prestações mensais no orçamento do Recorrente. 5. A suspensão dos descontos é plenamente reversível, caso, ao final da instrução e do julgamento do mérito, se compreenda pela regularidade de toda a transação financeira que envolveu as partes, podendo-se restabelecer os descontos na folha de pagamento e conta corrente do Agravante, o que justifica o deferimento da tutela de urgência nesta sede recursal. 6. Decisão agravada reformada. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1377936, 07173124420218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no PJe: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Fixado o entendimento de que cabível a suspensão dos descontos, necessário esclarecer que a fixação das astreintes tem como objetivo compelir o devedor a cumprir sua obrigação, a fim de proporcionar ao processo um resultado útil ao processo, não podendo ser fixada em valor excessivo, que desnature sua natureza cominatória, sob pena de se violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o Juízo fixar multa para o caso de descumprimento de obrigação de fazer e estabelece, também, que essa multa pode ser alterada (majorada ou minorada) caso se torne insuficiente ou excessiva. Vejamos: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. (destaquei) Dessa forma, resta autorizada a modificação da multa cominatória caso se verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, ou o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Nenhuma dessas hipóteses se amolda ao presente caso, pois considerando o valor arbitrado, R$ 500,00 (quinhentos reais), em comparação ao valor mensal descontado no contracheque da agravada, R$ 130,00 (cento e trinta reais), tenho que a multa fixada atende ao critério da razoabilidade de acordo com as especificidades da causa, em especial a situação financeira da instituição bancária agravante em face da agravada. Portanto, a quantia estabelecida não configura o enriquecimento indevido da agravada, mantendo, por outro lado, a força coercitiva necessária ao estímulo do cumprimento da decisão judicial. Assim decide esta Casa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. As astreintes constituem medida coercitiva e acessória que tem por objetivo constranger o devedor ao cumprimento espontâneo da obrigação que lhe é imposta, não sendo sua finalidade o enriquecimento da parte adversa. A majoração da multa em dez vezes o valor originário, sem alguma peculiaridade específica que o justifique, é desproporcional, mormente porque fixada por dia de atraso, de modo que, quanto maior a desídia da parte destinatária da determinação judicial, maior será a consequência financeira da sua desobediência. Para que não gerem o enriquecimento sem causa, as astreintes devem ser limitadas, sendo que, no caso de determinação de liberação da hipoteca cedular, é razoável e proporcional estabelecer como teto o valor do imóvel objeto da hipoteca. (Acórdão 1344291, 07069317420218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO PRESCRITO A PORTADOR DE DIABETES. RESOLUÇÃO No 428/2017 DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. TRATAMENTO ADEQUADO. INDICAÇÃO DO MÉDICO. NEGATIVA. CONDUTA ABUSIVA. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 6. O instituto da multa diária (astreintes) existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição, tendo como fundamento incentivar - ou mesmo forçar - a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. Na hipótese, o valor estipulado é razoável e adequado à finalidade de impulsionar o cumprimento da determinação judicial. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1349036, 07094918620218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Além disso, em análise dos autos na origem, observa-se que o banco agravante juntou comprovante de cumprimento da obrigação de fazer, em que demonstra ter suspendido os descontos referentes ao empréstimo consignado (ID 111699470 dos autos originários). Desse modo, não verificada a necessidade da imposição de um limite máximo para a aplicabilidade da multa, dado que o valor fixado é razoável e o agravante já se manifestou quanto ao cumprimento da medida liminar. Diante do exposto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como indevida a concessão do efeito suspensivo pretendido, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2022 17:11:29. RÔMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador